Tribunal: TJDFT
Processo: 0765939-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PASSAGEIROS NÃO REACOMODADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea/ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré/recorrente a pagar ao autor/recorrido o dano material, nos valores de R$5.380,82 e R$2.544,99.
2. A ré/recorrente alega que as passagens aéreas foram canceladas em decorrência da alteração da malha aérea. Pugna pela improcedência do pedido indenizatório, sustentando que o autor não demonstrou o nexo de causalidade entre o prejuízo denunciado e a prestação do serviço pela ré.
3. Em contrarrazões, o autor requer a manutenção da sentença.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. O autor adquiriu duas passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Brasília/Vitória, previsto para 28/09/2023, e uma passagem aérea, trecho Vitória/Brasília, previsto para 01/10/2023, no valor total de R$1.972,54. E frustradas as tentativas de check-in, o autor esteve no aeroporto e recebeu a informação de que o código localizador não foi encontrado, embora emitidos os bilhetes aéreos. Em consequência, o autor adquiriu novas passagens aéreas, no valor total de R$7.925,81, visto que os passageiros não foram reacomodados em outro voo pela companhia aérea.
7. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
8. No caso, o cancelamento foi decorrente da alteração da malha aérea, fortuito interno que não afasta a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados ao consumidor. Ademais, o conjunto probatório não comprovou que a ré atendeu à obrigação de comunicar ao autor sobre as alterações do voo com a antecedência devida, visto que não demonstrou o envio da notificação em tempo hábil para a reorganização da viagem ou rescisão contratual.
9. Destarte, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos materiais suportados pelo autor (passagens aéreas), no montante de R$7.925,81, nos termos consignados na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.